Tribunal: TJSP
Processo: 2043605-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Assistência judiciária - Pessoa jurídica - O deferimento do benefício da assistência gratuita à pessoa jurídica é admissível em casos excepcionalíssimos e quando demonstrada a sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo - Recurso improvido.